Tribunal: CARF
Processo: 18220.725947/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.725947/2020-50
ACÓRDÃO
1002-003.963 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUANDRE TEMPORÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2021
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve
ser cancelada a penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.963 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.725947/2020-50
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração - AI para exigência de multa aplicada,
no valor de R$ 99.015,98, em decorrência de declaração de compensações não homologadas.
A multa isolada consistiu na aplicação do percentual de 50% sobre o valor débito
de
R$
198.031,95
objeto
de
compensações
não
homologadas
(DCOMP
no
03646.68678.191015.1.3.03-6703), tendo como base legal o art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
A ciência da autuação ocorreu no dia 18/11/2020 e a impugnação foi apresentada
no dia 17/12/2020.
A DRJ06 (Delegacia de Julgamento) julgou a Impugnação procedente em parte,
através do Acórdão no 106-029.084 (fls. 88 a 92), já que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade do processo no 10880.991609/2019-95, para reconhecer direito
creditório no valor de R$ 85.415,39, e homologar as compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido. O lançamento ora em debate guarda relação direta e indissociável com o
processo mencionado, pois essa multa é decorrente da não homologação do direito creditório da
contribuinte relativamente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011.
No Recurso Voluntário (fls. 104 a 113) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, requerendo a reforma parcial do v. acórdão ora recorrido, para que ocorra o
cancelamento da respectiva multa, tendo em vista a sua patente inexigibilidade, em razão do
julgamento pelo E. STF do Tema 736 (RE 796.939 e ADI 4.905), em que foi declarada a
inconstitucionalidade da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 106-029.084 - 2a Turma da DRJ06 foi consumado de forma
eletrônica em 29/03/2023 (fl. 100), sendo o recurso voluntário apresentado em 28/04/2023 (fl.
102). Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.963 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.725947/2020-50
3
Mérito
Trata-se de Auto de Infração - AI no 01.05612/2020 (fls. 02 a 06) que exige multa
isolada de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declarações de compensação não homologada.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015).
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal vedação
não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.963 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.725947/2020-50
4
Ante ao exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e no mérito DOU Provimento
para que a multa isolada seja cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 118
DF CARF MF
Original